Tribunal: TJES
Processo: 0009561-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009561-07.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIELE TEIXEIRA DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009561-07.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIELE TEIXEIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE POSTERGADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Daniele Teixeira de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que a condenou, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, por tráfico de drogas em menor escala. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares. Subsidiariamente, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos dos policiais militares, em consonância com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação da apelante; (ii) estabelecer se é cabível, na fase recursal, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à parte condenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das 63 pedras de crack e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria está confirmada por depoimentos de dois policiais militares, que relataram, de forma coerente e harmônica, o flagrante da apelante no momento em que dispensava a sacola contendo drogas após perceber a aproximação da guarnição.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade dos testemunhos de agentes policiais como meio de prova legítimo, sobretudo quando corroborados por outros elementos de convicção constantes dos autos (TJES, ApCr nº 0007505-98.2020.8.08.0048).

A quantidade de drogas apreendida, aliada à quantia em dinheiro encontrada com a ré e ao contexto do flagrante, evidencia prática de tráfico, não havendo indícios de destinação para uso pessoal, afastando a pretensão absolutória.

Quanto ao pedido de assistência judiciária, aplica-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual a análise da hipossuficiência econômica deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, não sendo possível a sua concessão nesta fase recursal (TJES; ApCr 0001807-20.2023.8.08.0012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação penal fundada em depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por demais elementos probatórios constantes dos autos.

A análise da condição de hipossuficiência para fins de gratuidade judiciária deve ser postergada ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 22.06.2023; TJES, ApCr nº 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009561-07.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIELE TEIXEIRA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

D
ANIELE TEIXEIRA DE BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No recurso, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que a decisão judicial estaria lastreada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares. Alternativamente, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência das provas coligidas aos autos para a manutenção da condenação.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 1º de julho de 2020, a apelante foi surpreendida por policiais militares no momento em que entregava uma caixa de cigarros a um homem em uma bicicleta, tendo, ao perceber a presença dos policiais, dispensado uma sacola contendo 63 pedras de crack. Em revista pessoal, foi encontrada em sua posse a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), em espécie.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada por meio do auto de apreensão de 63 pedras de crack e do laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos policiais militares Gilson Carlos e Benaia Onestaldo Pimental, os quais prestaram depoimentos coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com o contexto fático evidenciado. Ambos relataram que, a partir de denúncia anônima, dirigiram-se à rua Guarani, onde avistaram a recorrente entregando uma caixa a um homem em uma bicicleta, o qual fugiu ao notar a presença da guarnição. A apelante, nesse momento, dispensou uma sacola contendo as substâncias ilícitas.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique a inexistência do tráfico, tampouco qualquer indicativo de que a substância entorpecente se destinava a uso pessoal. A quantia apreendida (63 pedras de crack), aliada à conduta flagrada e à quantia em dinheiro encontrada com a ré, revela nítido contexto de mercancia, afastando a tese defensiva de ausência de provas e, por consequência, a pretensão absolutória.

No que tange ao pedido de isenção das custas processuais, observa-se que o art. 804 do Código de Processo Penal impõe ao condenado a responsabilidade pelo pagamento das custas do processo.

A jurisprudência dominante, contudo, tem entendido que a análise da condição de miserabilidade econômica deve ser relegada ao Juízo da Execução, a quem compete verificar a real possibilidade de cumprimento dessa obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se incabível, na presente fase, a apreciação do pedido de gratuidade (TJES; ApCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; julgado em 22/03/2024).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)